Tribunal: TJMT
Processo: 1003576-45.2023.8.11.0050
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003576-45.2023.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSIELTON MORAIS DE SOUSA - CPF: 041.412.181-38 (APELANTE), JOAO OTAVIO PEREIRA - CPF: 230.757.048-90 (ADVOGADO), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito bancário. Apelação cível. Ação revisional. Cédula de crédito bancária. Financiamento de veículo. capitalização mensal de juros remuneratórios. previsão expressa em contrato celebrado após a edição da mp nº 2.170-36/2001. legalidade. Tarifa de cadastro e de registro de contrato. transferência da despesa ao consumidor
.

Possibilidade. Seguro prestamista. Venda casada. Não configurada. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido revisional de contrato de financiamento bancário por não ter sido verificada a presença de ilegalidade ou abusividade na prática de capitalização mensal de juros e cobrança da tarifa de castrado, registro de contrato e seguro prestamista, em razão do expresso ajuste nesse sentido no contrato celebrado entre as partes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se é ilegal a prática de capitalização mensal de juros remuneratórios à falta de clara e objetiva previsão contratual autorizativa; e (ii) a legalidade da cobrança de taxas e tarifas administrativas.

III. Razões de decidir

3. “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada” (STJ, Súmula nº 539), sendo que “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (STJ, Súmula nº 541).

4. A cobrança da tarifa de cadastro e da tarifa de registro de contrato é válida, conforme entendimento sumulado pelo STJ (Súmulas nº 566 e Tema nº 958), desde que relacionadas a despesas intrínsecas à operação bancária.

5. O apelante não comprovou, de forma suficiente, a existência de onerosidade excessiva ou a prestação inadequada dos serviços cobrados, limitando-se a alegações genéricas.

6. É válida e lícita a inclusão da contratação de seguro entre as disposições de contrato de financiamento bancário, desde que a instituição financeira não condicione a celebração do contrato principal à adesão ao seguro.

IV. Dispositivo

7. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JOSIELTON MORAIS DE SOUSA contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara de Campo Novo dos Parecis/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer
”

(Proc. nº
1003576-45.2023.8.11.0050
), ajuizada pelo apelante contra o BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A., j
ulgou o pedido improcedente por não verificar a presença de cláusula ilegal ou abusiva no contrato de financiamento objeto da lide (cf. Id. nº 240206657).

O apelante afirma que “
se ergue
(...)
contra a falta de disposição contratual que lhe impediu de exercer o direito de não aceitar os sobreditos encargos contratuais, isso porque a jurisprudência tem se orientado no sentido de que os encargos contratuais são devidos, desde que previamente contratados
”, o que, a seu ver, “
deixa implícito que é possível o consumidor, no ato da assinatura do contrato, afastar tais encargos sem ofender o negócio jurídico principal. Se o consumidor, em tese, tem a faculdade de afastar os encargos contratuais, a sua impossibilidade de fazê-lo por ausência de campo específico no instrumento contratual os tornam claramente abusivos, à luz da principiologia agasalhada pelo CDC
”.

Sustenta a ilegalidade da prática de capitalização mensal de juros no presente caso, tendo em vista que não foi objeto de expresso ajuste no contrato objeto da lide, na medida em que não está clara a sua previsão nas disposições contratuais.

Suscita a nulidade da cláusula referente à adesão de seguro prestamista, já que, “
no momento da celebração do contrato,
(...)
não teve outra opção, pois não lhe restam alternativas de contratar um seguro diverso, haja vista, ser contrato de adesão,
(o que)
configura claramente que ele foi compelido à contratar o seguro oferecido pelo réu
”; argumenta, ainda, que a validade da cláusula que prevê a cobrança da “
Tarifa de Registro de Contrato
” depende da “
demonstração efetiva da realização do serviço, ônus que incumbe à instituição financeira
”, e, ainda, “
deve haver a demonstração da realização de tais serviços por parte da aludida instituição financeira, a fim de que não haja lesão ao consumidor
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja reconhecida e declarada a abusividade da capitalização mensal de juros e da cobrança das tarifas administrativa indicadas,
com a determinação de revisão do valor da dívida, com a consequente condenação à restituição do que foi cobrado indevidamente
(cf. Id. nº 235927181).

O apelado não ofertou contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O objeto da presente lide revisional é a
Cédula de Crédito Bancário nº 2293282/22
, emitida em
11.02
.202
2
, no valor de R$ 73.122,72, a ser quitada mediante 48 parcelas mensais de R$ 1.523,3
9
, com previsão de taxa de juros remuneratórios de 1,857057
% ao mês e
24,707762
% ao ano, e,
entre outras disposições, contém
cláusula que prevê

a
cobrança de taxa de
“
Cadastro
/Cesta de Serviços
”
e
“
Seguro Proteção Financeira
”
(cf. Id. nº 240205744).

Sobre a capitalização
mensal
de juros, o eg. STJ
já definiu
que é
“
permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
”
(STJ, Súmula nº 539), e também de que “
a
previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
” (STJ, Súmula nº 541).

Reeditando esse entendimento, por meio do julgamento do REsp nº 1388972/SC, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, a Corte Superior
também
fixou a seguinte tese:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - ARTIGO 1036 E SEGUINTES DO CPC/2015 - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS - PROCEDÊNCIA DA DEMANDA ANTE A ABUSIVIDADE DE COBRANÇA DE ENCARGOS - INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA VOLTADA À PRETENSÃO DE COBRANÇA DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS

1. Para fins dos arts. 1036 e seguintes do CPC/2015. 1.1 A cobrança

de

juros

capitalizados

nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação. 2. Caso concreto: 2.1 Quanto aos contratos exibidos, a inversão da premissa

firmada no acórdão atacado acerca da ausência de pactuação do encargo capitalização de juros em qualquer

periodicidade demandaria a reanálise de matéria fática e dos termos dos contratos, providências

vedadas

nesta

esfera

recursal

extraordinária,

em virtude

dos

óbices

contidos

nos

Enunciados

5

e 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 2.2

Relativamente

aos

pactos

não

exibidos,

verifica-se

ter

o Tribunal

a

quo

determinado a sua apresentação, tendo o banco-réu, ora insurgente, deixado de colacionar aos autos os contratos, motivo pelo

qual

lhe foi aplicada a penalidade constante do artigo 359 do CPC/73 (atual 400 do NCPC), sendo tido como verdadeiros os fatos que a

autora

pretendia

provar com a referida documentação, qual seja, não pactuação dos encargos cobrados. 2.3

Segundo

a

jurisprudência

do

Superior Tribunal de Justiça, é possível

tanto

a

compensação

de

créditos

quanto a devolução da quantia paga indevidamente, independentemente de comprovação de erro no

pagamento,

em obediência ao princípio que veda o enriquecimento ilícito. Inteligência da Súmula 322/STJ. 2.4

Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento

não

tem

caráter

protelatório.

Inteligência da súmula 98/STJ. 2.5 Recurso especial parcialmente provido apenas ara afastar a multa imposta pelo Tribunal a quo.”

(STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1388972/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, julgado em 08/02/2017, DJe 13/03/2017).

Portanto,

diante da previsão contratual expondo a
diferença entre o percentual da taxa de juros mensal e
o da
anual (
≅

1,8
% a
.m
. e
24,7
%
a.a.), a conclusão que se impõe é a de que restou expressamente pactuado na CCB objeto da lide a
capitalização mensal
dos juros remuneratórios.

Quanto à cobrança de tarifa de cadastro, a Corte Superior já sumulou o entendimento de que, “
nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira
” (Súmula nº 566), logo,
é perfeitamente lícita e válida a
previsão contratual de repasse do encargo ao autor/apelante, na medida em que em momento algum ele diz que já
possuía vínculo anterior com o Banco/apelado, e, apesar de arguir a abusividade da cobrança por onerosidade excessiva em razão do alto valor cobrado,
não veio aos autos nada que respaldasse minimamente a afirmação autoral, o que enseja a rejeição, de plano, dessa objeção, afinal, sempre é válido frisar, a garantia de inversão do ônus da prova em favor do consumidor
(CDC, art. 6º, VIII) visa a facilitação da defesa do seu direito em Juízo, sem, porém, comprometer a isonomia do processo, ou seja,
a inversão do ônus da prova tem por finalidade facilitar a tutela objetivada pelo consumidor, mas não a de lhe assegurar a vitória ou estabelecê-lo em uma posição meramente passiva ou inativa no processo, como se vê na presente hipótese, em que o autor/consumidor resume-se a se queixar genericamente da inexistência da prestação do serviço ou da abusividade dos valores cobrados, mas sem nada provar, mesmo dispondo ao seu alcance meios de fazê-lo.

Idênticas considerações valem à cobrança da taxa de “
Cesta de Serviços
”, cuja especificação está contida na 3º cláusula da CCB, a qual dispõe que “
todas as despesas que forem efetivadas para a devida formalização desta cédula, inclusive as despesas que o Banco Toyota fizer para a segurança, regularização, registro ou efetivação de seus direitos creditórios, serão de responsabilidade do emitente
”, pois se trata da cobrança de
despesas ínsitas e inextricáveis às operações garantidas por alienação fiduciária, como é a objeto da presente revisão judicial, já tendo o eg. STJ decidido, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos, pela “
validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato
”

(STJ - Segunda Seção - REsp 1578553/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018), sendo que a efetivação do serviço é aferível, por exemplo, a partir do registro do gravame de alienação fiduciária no CRLV do carro financiado, documento este que, no entanto, convenientemente, foi juntado aos autos de forma incompleta e “recortada” (cf. Id. nº 240205743), excluindo-se justamente o campo onde consta o registro de anotações e gravames, de modo que, aqui também, não vejo nenhum reparo a ser feito à conclusão sentencial pela validade da previsão contratual e cobrança dessa taxa/tarifa.

Já no que toca ao seguro prestamista, é perfeitamente válida e lícita a inclusão da contratação de seguro entre as disposições de contrato de financiamento bancário, desde que a instituição financeira não condicione a celebração do contrato principal à adesão ao seguro (STJ, REsp 1639320/SP), logo, como a CCB em discussão traz a contratação de seguro como simples opção ao consumidor, facultando a inclusão do valor do prêmio mensal na composição das parcelas contratuais, o que é bem ilustrado pelo fato de o autor/apelante ter aderido ao “
Seguro Proteção Financeira/ Vida Prestamista – Facultativo
”, mas recusado a contratação do “
Seguro Auto Facultativo
”, não se pode dizer que há qualquer ilegalidade na cobrança a esse título.

Por fim, não conheço do tópico recursal em que o apelante tece críticas
genérica
s

às disposições do contrato objeto da lide, sob o argumento de “
falta de disposição contratual que lhe impediu de exercer o direito de não aceitar os sobreditos encargos contratuais
”, sem, porém, especificar
a
quais
cláusulas o seu queixume se refere

(STJ, Súmula nº 381).

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Custas pel
o
apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024